Tribunal: TJMT
Processo: 1004034-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004034-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (APELADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO – NÃO CONHECIDO -
REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido para condenar o apelante a pagar a autora A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP

a quantia remanescente do contrato, na importância de R$ 220.726,47 (duzentos e vinte mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), correspondente a 14,89% dos serviços consignados na medição no 20.

Nas razões recursais, o apelante se limitou a reproduzir as argumentações trazidas em sede de contestação, sustentando que tal pagamento é indevido, uma vez que os boletins de medição demonstram que toda a estrutura da obra - serviços iniciais, instalação de canteiros, movimento de terra, infraestrutura, bem como parte da superestrutura e paredes e painéis foram executadas por outra empresa anteriormente contratada, motivo pelo qual tais infraestruturas foram aproveitadas pela apelada.

Argumenta ainda que em relação a uma obra remanescente, a empresa só tem direito a receber pelo que efetivamente executou, não sendo permitido contemplá-la por serviços prestados por terceiros, sob pena de enriquecimento ilícito.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do presente recurso por ausência de atendimento ao princípio da dialeticidade e, alternativamente, pelo desprovimento deste. (id. 127199409)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 133456185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se Remessa Necessária e Recurso De Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido para condenar o apelante a pagar a autora A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP

a quantia remanescente do contrato, na importância de R$ 220.726,47 (duzentos e vinte mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), correspondente a 14,89% dos serviços consignados na medição no 20.

Argumenta o apelante que o pagamento em questão não é devido, uma vez que os boletins de medição comprovam que toda a estrutura da obra, incluindo serviços iniciais, instalação de canteiros, movimento de terra, infraestrutura, além de parte da superestrutura e paredes e painéis, foram executados por outra empresa previamente contratada. Portanto, a apelada aproveitou essas infraestruturas, o que invalida o direito de pagamento pleiteado.

Em que pese às alegações do recorrente, o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido, verifico que a parte apelante tão somente reproduziu na peça recursal as mesmas argumentações trazidas na peça contestatória.

Assim, o recorrente não apresentou suas próprias razões, pelo contrário, o recurso interposto apresenta a cópia -
ipsis litteris
– da contestação, sem atacar, portanto, qualquer fundamento da sentença proferida pelo juízo
“a quo”.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior,
in verbis
:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531).”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53a Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença.

É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto à sentença, e não apresentou razões hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Assim, é evidente que o recurso não merece conhecimento.

Não obstante, verifica-se que a ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, assim, passo a reanálise da sentença.

Inicialmente, verifica-se que a empresa recorrida foi vencedora do edital de licitação “Concorrência Pública n° 19/2015” em que a forma de execução
“indireta e regime de empreitada
por preço global
, tendo por finalidade a seleção e “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR A SEGUINTE OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (ANTIGA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA PEC 3000 M2), LOCALIZADO NA ESQUINA DA AVENIDA LAURINDA BLONDE ZONATTO, S/No, RESIDENCIAL MARGARIDAS, BAIRRO PARQUE DAS ROSAS, MUNCÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT ”, CONFORME PROJETO BÁSICO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ANEXO AO EDITAL”, conforme anexo sob id.

Nesse sentido, observa-se que o Juízo
“a quo”
julgou procedente o pedido inaugural, vejamos:

Assim, entendo que o Município deve pagar à autora pelos serviços executados, previamente autorizados pela Municipalidade nos moldes do contrato celebrado entre as partes, já que não houve inadimplência por parte da contratada.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar a autora A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP

a quantia remanescente do contrato, na importância de R$ 220.726,47 (duzentos e vinte mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), correspondente a 14,89% dos serviços consignados na medição no 20 (id. 49821683).” (destaquei)

Pois bem.

Apresenta-se irretocável a sentença que aplicou o disposto legal constante do art. 6o, incisos VIII, alíneas “a”, da Lei 8.666/93, bem como o art. 47, vejamos:

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

Art. 47.

Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.

Conforme o artigo 6 supracitado, verifica-se que o regime de preço global é empregado quando se contrata a realização da obra por um preço fixo e determinado.

Logo, o artigo 47 é claro em estabelecer obrigatoriedade da elaboração de um projeto básico com alto nível de detalhamento. Assim, é necessária a precisão dos quantitativos dos serviços a serem executados, exigindo uma descrição detalhada de todos os componentes da obra, a fim de que seus custos possam ser estimados com o mínimo de incerteza possível.

Tendo em vista o regime adotado, verifica-se que a execução da obra contratada era R$ 1.482.221,57 (um milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) englobando, portanto, todo o objeto licitado no edital, qual seja, a construção do
“CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS”.

Logo, ainda que no local houvesse uma estrutura previamente pronta, não restou claro que houve inadimplência na execução da obra em relação a recorrida, muito menos que os valores da ultrapassaram o limite imposto pela proposta financeira na quantia de R$ 1.611.111,78 (Um milhão, seiscentos e onze mil, cento e onze reais e setenta e oito centavos).

Conforme bem consignado na sentença, há que se levar em consideração ainda que o artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei de Licitações prevê que a revisão de preços em contratos de obras pode ocorrer quando houver um fato superveniente desconhecido pelos contratantes que cause desequilíbrio econômico-financeiro. Senão, vejamos:

Art. 65.

Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

No entanto, no caso em questão, a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devido a um suposto custo real da obra diferente do projetado, não pode ser considerado um fato superveniente, uma vez que decorreu de um erro na projeção de custos pelo próprio município contratante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. REURBANIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA.
OBRA CONCLUÍDA E NÃO PAGA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
RECURSO DA EMPRESA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO ISS DISPENDIDO COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. O Município deve ser responsabilizado pelo pagamento de pavimentação, contratada após licitação, de via pública quando, comprovada a conclusão da obra e a devida prestação de serviços, mesmo que em caráter de mutirão, não ficar comprovada a participação e anuência dos moradores acerca das obras. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-SC - AC: 20100859569 SC 2010.085956-9 (Acórdão), Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 07/08/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRA-PRESTAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE OBRA JÁ CONCLUÍDA E ENTREGUE À MUNICIPALIDADE CONTRATANTE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGADA ASSUNÇÃO DO RISCO PELA EMPREITEIRA DE AGUARDAR O REPASSE DAS RESPECTIVAS VERBAS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM PRÉVIA FIXAÇÃO DO VALOR DA OBRA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA BOA-FÉ OBJETIVA DO ENTE CONTRATANTE. DEVER DE PAGAMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL. INTELIGÊNCIA DO § 4o, DO ART. 20, DO CPC. APELO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO PARCIAL APENAS PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA EM QUANTUM FIXO. Corolário do princípio constitucional da moralidade e do preceito da boa-fé objetiva que devem reger as relações administrativas em geral, se a administração pública municipal contrata determinada empreiteira para a construção de uma obra após o regular procedimento licitatório, com prévia fixação do valor do empreendimento, deverá referida municipalidade pagar à contratada todo o preço avençado, não se revelando escusa válida para a negativa de tal custeio a cláusula contratual em que se prevê que os respectivos recursos financeiros adviriam de um convênio firmado entre o município e o ministério da educação e cultura (MEC). Se, mesmo ciente da pendência dos recursos de tal convênio, a municipalidade resolve contratar empreitada de valor bem maior do que o do repasse federal, de se presumir que arcará com o valor restante da obra, sob pena de enriquecer-se indevidamente. Exegese da regra do § 4o, do art. 20, do CPC, vencido o ente público, a verba a verba honorária a ser para ao patrono da parte adversa será estabelecida em montante fixo e não em percentual sobre o valor da causa. (TJMT; APL-RN 21410/2010; Sorriso; Terceira Câmara Cível; Rela Desa Marilsen Andrade Addario; Julg. 04/05/2010; DJMT 18/05/2010; Pág. 27)” (destaquei)

Portanto, percebe-se claramente que o Município apelante deverá efetuar o pagamento à recorrida pelos serviços por ela executados, de acordo com as condições previamente acordadas entre as partes no contrato.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, e, em sede de Reexame Necessário, mantenho incólume à sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023